Tribunal: TJES
Processo: 5014962-05.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014962-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: VANESSA MARQUES DOS SANTOS LOPES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5014962-05.2023.8.08.0012.

RECORRENTE: BRADESCO.

RECORRIDO: VANESSA MARQUES DOS SANTOS LOPES e JOAO CARLOS DOS SANTOS LOPES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. IMPOSIÇÃO DE MULTAS SUCESSIVAS PELA FALTA DE COLABORAÇÃO DO RECORRENTE. RECORRENTE QUE SE RECUSOU A CUMPRIR DIVERSAS DECISÕES JUDICIAIS E NEGATIVOU OS RECORRIDOS EM CONTRARIEDADE À SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MULTA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.

P R O J E T O D E V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Isso porque, diferente do que sustenta a parte recorrente, o mero fato do valor da execução ser superior ao teto dos juizados especiais não torna (por si só) a multa inexigível, porquanto o
critério fixador de competência apenas é utilizado no momento do ajuizamento da ação, e não na execução (que pode ultrapassá-la).

Nesse sentido: “
O fato de o valor executado ter atingido patamar superior a 40 (quarenta) salários mínimos, em razão de encargos inerentes à condenação, não descaracteriza a competência do Juizado Especial para a execução de seus julgados.
” (Rcl n. 7.861/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 11/9/2013, DJe de 6/3/2014.)

De igual modo, é preciso ter em mente que as penas pecuniárias (seja multa cominatória, astreinte, etc.) devem se pautar pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não apenas em relação ao proveito econômico da parte, mas também em relação ao comportamento da parte recalcitrante. Novamente, o STJ: “
Pode o julgador, a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo, ainda que o feito esteja em fase de cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, seja para majorá-lo, para evitar a conduta recalcitrante do devedor em cumprir a decisão judicial, seja para minorá-lo, quando seu montante exorbitar da razoabilidade e da proporcionalidade, ou até mesmo para excluir a multa cominatória, quando não houver mais justa causa para sua mantença
.” (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021)

No caso dos autos, o recorrente descumpriu ordem judicial apesar de ter sido intimado especificamente para cumpri-la (e isso ocorreu por diversas vezes, como documentado nos presentes autos), além de promover a negativação indevida do nome dos recorridos
(ID nº “63306727”).

Assim, dado o reiterado descumprimento, pelo recorrente, das ordens judiciais, entendo ser devida a multa no montante arbitrado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Condeno condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da execução.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)